Tribunal: TJDFT
Processo: 0713621-18.2018.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0713621-18.2018.8.07.0003 APELANTE: CELSO DANIEL LELIS VIEIRA, ANDERSON PANIAGUA APELADO: LIZANDRA PEREIRA DE SOUZA PAIVA DESPACHO Junte-se cópia das notas taquigráficas referentes ao julgamento realizado na 16a Sessão Ordinária por Videoconferência - 4TCV (18/08/21). Em seguida, dê-se vista às partes. Após, conclusos. Brasília/DF, 09/01/2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator